Tribunal: TJDFT
Processo: 0711796-93.2019.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE PRODUTO. VÍCIO DO PRODUTO. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO NO ALIMENTO. FRATURA DENTÁRIA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por danos materiais e morais em virtude da presença de corpo estranho (pedra) em alimento. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
2 – Incompetência. Complexidade. Não há que se falar em produção de prova pericial quando o seu resultado presumível reste inútil pelo decurso do tempo (20130020183658AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível). Ademais, os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, sendo que a necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz (art. 33 da Lei 9.099/1995), que é o destinatário da prova (ACJ20150910053270, Relator(a): JOÃO LUIS FISCHER DIAS). Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade civil. Vício do produto ou do serviço. Na forma do art. 18 do CDC, o fornecedor de produtos de consumo duráveis responde pelos vícios que os tornem inadequados ao consumo a que se destinam ou lhe diminuam o valor. O vício consiste no fato de a autora ter mordido um corpo estranho, provavelmente uma pedra do tamanho de um caroço de feijão, que se encontrava dentro de uma linguiça produzida pela ré, o que lhe acarretou a fratura de dois dentes. A fotografia de ID. 21010598, pág. 6, mostrando a imagem de uma pedra no produto é indício suficiente da existência do vício e a fotografia de fl. 3 e 4 constituem demonstração suficiente do dano. Caracterizado, pois, o vício no fornecimento de alimento em que se constata a presença de pedra que expos a saúde e a própria vida da consumidora em risco.
4 – Negativa do fato. O alegado controle rígido e tempestivo dos órgãos responsáveis pela fiscalização da qualidade e higiene da empresa não a isenta de eventual responsabilidade por corpo estranho que possa aparecer em alimento. Ainda que funcionário da empresa, ouvido em audiência, informe que é “impossível” a existência de corpo estranho na linguiça, o fato é que as provas produzidas pelo réu não são suficientes para eximi-lo da responsabilidade dos danos causados pela existência de corpo estranho dentro de produto de sua fabricação, conforme demonstrado pela fotografia de ID. 21010598 - Pág. 6. Os informantes (IDs. 21011044 e 21011045) afirmam que o produto foi consumido. A análise da foto de ID. 21010598 - Pág. 6, verifica-se a nuance de cores mais escuras indicam produto já pronto para o consumo.
5 – Dano material e moral. Quanto ao dano material, a sentenciante não o especificou, estabelecendo condenação abrangente, no valor de R$5.000,00. Considerando que as despesas para correção do dente foram da ordem e R$ 3.500,00, o restante se confirma como condenação por danos morais. Sobre este ponto, a jurisprudência do STJ é no sentido de que “a aquisição de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana” (REsp 1768009/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA). Dessa forma, demonstrada a ingestão do produto e a ocorrência de lesão à saúde bucal da consumidora, resta caracterizado o dever de indenizar.
6 – Litigância de má-fé. Na forma do art. 80 do CPC, responde por litigância de má-fé aquele que usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Não há qualquer indicação de a conduta do auto se enquadra em uma das hipóteses do dispositivo referido, de forma que não resta caracterizada a litigância de má-fé. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

L